Tribunal: TJBA
Processo: 8011057-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8011057-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARG
ANTE: JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS GARCIA

Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

EMBARG
ADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS GARCIA, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão que negou provimento
à
Apelação interposta nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 8011057-55.2023.8.05.0001, ajuizada em face da ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. O Embargante alegou contradição na decisão colegiada, sustentando a inexistência de comprovação da relação jurídica subjacente ao débito e a ausência de elementos probatórios mínimos que justifiquem a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de vício de contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, capaz de ensejar modificação do julgado quanto à inexistência de relação jurídica e à legitimidade da negativação do nome do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios
somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegação de contradição não se sustenta, uma vez que o
julgado
analisou de forma clara e coerente os documentos constantes dos autos, concluindo pela existência de relação contratual válida entre o
Recorrente
e o Banco Santander, bem como pela regularidade da cessão de crédito à
E
mbargada.

5. O
aresto
foi explícito ao reconhecer que a negativação decorreu de débito oriundo de contrato de cartão de crédito inadimplido, com cessão de crédito regularmente comprovada por Declaração de Cessão, além de documentos internos da empresa com dados pessoais coincidentes com os do autor.

6. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão não tem o condão de invalidar o débito ou a negativação, conforme preceitua o art. 290 do Código Civil, tampouco retira do cessionário a legitimidade para praticar atos conservatórios do crédito, nos termos do art. 293 do mesmo diploma legal.

7. A insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento não configura vício ensejador de aclaratórios, inexistindo proposições inconciliáveis no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 290 e 293.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8011057-55.2023.8.05.0001
, em que figura como Embargante

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS GARCIA
,
sendo

Embargad
a

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.